Tribunal: TJES
Processo: 5010123-70.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010123-70.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros (4)

RELATOR(A): DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUIZADA ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO PELO E. TJES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADO).

1. Nos termos da tese fixada pelo Órgão Plenário do e. TJES quando do julgamento do IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, compete “às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

2. Necessidade de observância obrigatória da tese fixada pelo Tribunal Pleno (arts. 927, III e 985 do CPC), já que o Recurso Especial (REsp) interposto no IRDR não foi conhecido no STJ.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da Fazenda Pública).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5010123-70.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ

PARTE INTERESSADA ATIVA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INTERESSADA PASSIVA:

LUCAS CARDOSO, MUNICÍPIO DE ARACRUZ E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública – Suscitante –, e o Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
– Suscitado –, ambos da Comarca de Aracruz.

No caso, ambos o Juízos se declararam incompetentes para processar e julgar a
Ação Civil Pública
registrada sob o nº 5005176-86.2022.8.08.0006, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Lucas Cardoso, Município de Aracruz e Estado do Espírito Santo.

A respeito da hipótese dos autos, como se sabe, este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em precedente de observância obrigatória, fixou as seguintes teses quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000:

“Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”

É bem verdade que em face do Acórdão prolatado no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 fora interposto Recurso Especial (REsp) no qual o eminente Vice-Presidente, ao realizar o juízo de admissibilidade, atribuiu efeito suspensivo parcial de modo a permitir a propositura de ações que tenham por objeto a internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Ocorre que o Ministro Francisco Falcão, a quem foi distribuído o mencionado REsp 2050583/ES, em um primeiro momento, não conheceu do recurso em Decisão monocrática proferida em 29/09/2023 e, na sequência, a Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ entendeu por negar provimento ao respectivo Agravo Interno para manter o decisum recorrido por meio do qual o REsp não foi conhecido.

Dessa maneira, há que se observar o entendimento firmado pelo Órgão Plenário deste E. TJES dada a necessidade de observância obrigatória (arts. 927, III e 985 do Código de Processo Civil) da Tese definida pelo Egrégio Tribunal Pleno no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Do exposto,
conheço do Conflito de Competência
para declarar o Juízo Suscitado, isto é, do
Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
da Comarca de Aracruz
, dada a necessidade de observância obrigatória (arts. 927, III e 985 do Código de Processo Civil) o competente para processar e julgar a demanda registrada sob o nº
5005176-86.2022.8.08.0006
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, declarar competente o juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz para processar e julgar o litígio dos autos de origem n. 5005176-86.2022.8.08.0006.